Tribunal: CARF
Processo: 18088.720135/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GLOSA DE DEDUC ̧O~ES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho na~o assalariado somente pode deduzir da base de ca ́lculo do imposto de renda as despesas de custeio comprovadamente pagas, indispensa ́veis a` percepc ̧a~o da receita e a` manutenc ̧a~o da fonte produtora.
TITULARES DE SERVIC ̧OS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. PLANO DE SAU ́DE DOS FUNCIONA ́RIOS.
Sa~o deduti ́veis do livro caixa de titulares de servic ̧os notariais e de registro as despesas associadas ao pagamento comprovado de plano de sau ́de ofertado indistintamente a todos os empregados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720135/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
JAIR PONCEANO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Nos termos do verbete sumular de no 163 do CARF, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado
somente pode deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de
custeio comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO
CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS.
São dedutíveis do livro caixa de titulares de serviços notariais e de registro as
despesas associadas ao pagamento comprovado de plano de saúde ofertado
indistintamente a todos os empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para fins de restabelecer as deduções em livro caixa vinculadas ao
pagamento de plano de saúde para os empregados.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720135/2011-07
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JAIR PONCEANO NUNES
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I –
DRJ/SP1 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 133.908,01
(cento e trinta e três mil, novecentos e oito reais e um centavo), diante da verificação, pela
Fiscalização, de redução indevida da base de cálculo com despesas escrituradas no Livro Caixa,
relativamente ao período de 01/2008 a 12/2008.
Fixadas algumas premissas, analisadas as despesas do contribuinte. Primeiramente,
verificados os contratos de aluguel de bens móveis e imóveis, tendo concluído a Fiscalização que
os pagamentos de alugueis pela locação de bem imóvel à empresa KTB Locações não se tratam
de dispêndios necessários. Isso porque,

[c]onforme o registro R5-997, constante na matrícula de imóvel no 997
do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Matão – SP
(fls. 691), o Sr. JAIR PONCEANO NUNES e sua esposa adquiriram, em
04/10/1995, o usufruto vitalício do prédio comercial localizado na Av.
XV de Novembro no 261, Matão, SP (...). Para aquisição de tal direito, as
citadas pessoas físicas desembolsaram, na época, a quinta de R$
4.166,66.
(...)
Portanto, como titular do usufruto vitalício do PRÉDIO COMERCIAL,
o Sr. JAIR PONCEANO NUNES poderia perfeitamente utilizar
referido imóvel para os fins da atividade de serviços notariais e de
registro sem a necessidade de efetuar qualquer pagamento de aluguel
pelo mesmo.
Contudo, por meio do Instrumento Particular de Cessão Gratuita de
Exercício de Direito de Usufruto, firmado em 10/02/1997 (fls. 692 a
694), o Sr. JAIR PONCEANO NUNES e a sua espessa cederam, a título
gratuito, o exercício dos direitos de usufrutuário do PRÉDIO
COMERCIAL À empresa KTB (cujas sócias são a esposa e as filhas do
contribuinte fiscalizado). A partir de então, o Sr. JAIR PONCEANO
NUNES passou a pagar aluguel por um imóvel cujo usufruto vitalício
ainda lhe pertence.
(...)
Em virtude do exposto nos três parágrafos anteriores, conclui-se que os
pagamentos efetuados a título de aluguel do PRÉDIO COMERCIAL não
se enquadram no conceito de despesas necessárias, conforme
mencionado no subitem 4.3. deste relatório.

Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Em seguida, foram analisados os alugueis pagos com a locação de bens
móveis. Concluiu a Fiscalização que os valores pagos a esse título são despesas indedutíveis,
com base em três motivos: (i) os bens locados não são necessários à atividade de serviços
notariais e de registro (moto Honda; kit alto falante; fogão marca Cônsul; refrigerador
Electrolux, etc); (ii) não houve a identificação e comprovação dos bens imóveis locados (não
foram apresentados adendos ou aditamentos ao Contrato de Locação firmado em 15/01/1997); e
(iii) o total pago a título de locação dos bens móveis é superior ao valor da sua própria aquisição.
Além disso, com relação à empresa KTB, à qual o fiscalizado pagava alugueis
a título de locação de bem imóvel e de bens móveis, constatado que se trata de empresa cujas
sócias são a esposa e as filhas do ora recorrente. Diante da verificação de despesas deduzidas não
dedutíveis, foi aplicada multa de ofício de 75%, bem como multa isolada pelo recolhimento a
menor de IRPF.
Em sua peça impugnatória (f. 1028/1043), alegou que as despesas a título de
aluguel de imóvel e de bens móveis, alimentação de funcionários, convênio de saúde e
atualização de softwares, são despesas necessárias à percepção de receitas. Especificamente em
relação ao pagamento de alugueis pela locação do imóvel sustentou que

para o funcionamento de um cartório é absolutamente necessária a
disponibilização de imóvel adequado às suas atividades, e se esse imóvel
não for de propriedade do Oficial é permitida a sua locação. Condição
essencial para o recebimento de rendimentos conforme prevê o art. 75 do
RIR/99, sem maiores ilações.
4- Foram glosadas no item “5.1” as despesas com a locação de imóvel
sito à Avenida 15 de Novembro, 216 – Matão/SP sob a alegação de
usufruto vitalício do impugnante e sua esposa, entretanto, tal fato não
coaduna com a realidade, pois que o Impugnante já cedeu tal usufruto há
uma década e meia aproximadamente, à Pessoa Jurídica denominada
KTB, a qual é tributada em sua renda, e como é cediço e já arguido
acima, o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos precisa estabelecer-se
em algum local para funcionar e atender a população que necessita de
serviços de natureza pública de tanta importância e seriedade.
(...)
Qualquer entendimento em sentido diverso, carreado de subjetivismo e
despido de fundamentação legal, já que em relação ao particular é dado
as realizações de quaisquer negócios jurídicos não vedados
expressamente pela legislação, em relação a direitos disponíveis, é
absolutamente inaceitável. Valendo-se frisar que o valor pago a título de
locação é o valor de mercado cobrado por imóvel com ótima localização,
o que é o caso, e com segurança e dimensões ideais para o bom
funcionamento do cartório e o bom atendimento aos usuários do cartório,
como é o imóvel em tela.”

Já com relação às despesas com alugueis de bens móveis, disse não se
justificar

Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

de modo algum já que foram apresentadas as Notas Fiscais de tudo que
existe no cartório e se ocorreu alguma falha em não identificar peças de
computadores e outras coisas similares tal fato foi mero erro material
decorrente da apresentação de documentos pela empresa locadora e das
empresas que fizeram a venda e prestaram os serviços. De sua parte,
porém, o Impugnante colocou à disposição do Auditor a fiscalização in
loco para comprovar cada item relacionado e comprovado por
documentos idôneos. Se não foram conferidas algumas peças dos micros
e outros pequenos insumos, não é tal fato razão para a glosa apresentada,
já que partindo de exemplos médios se observa nas maiorias das Notas
Fiscais emitidas por empresas de pequeno e grande porte a não
especificação de detalhes como está no caso em tela sendo exigido pelo
Auditor que lavrou a autuação.

Em seguida, foram apresentados acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes,
nos quais decido que, no caso de ser comprovado que os serviços foram efetivamente prestados,
os gastos com os serviços são necessários à manutenção da fonte produtora dos rendimentos,
bem como que os gastos com tais serviços são usuais e normais no ramo de atividade
desenvolvida pela pessoa jurídica, tais despesas são dedutíveis.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda os
dispêndios realizados por contribuinte não assalariado comprovadamente
pagos, indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Descabe o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos
necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. As perícias
devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de
provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos
de prova também já incluídos nos autos.

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 22/05/2012, recurso
voluntário (f. 1246/1272), acrescentando preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no
mérito, replicou essencialmente os mesmos argumentos lançados em sua peça impugnatória.
É o relatório.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DA PRELIMINAR: DA (IN)OCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa, tendo em vista que
requereu tempestivamente a produção de prova pericial para a verificação dos bens móveis
locados e teve seu pedido negado, “tendo a fiscalização vagamente fundamentado que não era
necessária.” Ressaltou, nesse sentido, que a produção de provas “é de crucial importância para o
deslinde do procedimento, pois, faz-se imprescindível demonstrar a existência dos bens móveis”
e que o seu indeferimento feriu os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ao contrário do que suscitado, a decisão a quo detalha os motivos pelos quais
prescindível a produção das provas requeridas. Isso porque,

[a] realização de diligências e/ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por
algum motivo justificável, não é possível ao Impugnante fazê-lo quando de sua
impugnação, fato este que não se aplica à presente situação, tendo em vista que
o contribuinte não anexou aos autos nenhum
elemento inovador que necessitasse de sua efetivação, deixando, portanto, de
atender ao disposto no inciso IV, do art. 16, do PAF.
Por outro lado, esta autoridade julgadora considera como suficientes os
elementos constantes dos autos para o julgamento da lide ora em discussão; as
perícias devem limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais
elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo ser utilizadas
para suprir a ausência de provas ou para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Assim, os esclarecimentos adicionais e/ou elementos de prova a favor do
interessado, no caso concreto em análise, somente poderiam ser produzidos por
ele próprio, com a juntada dos mesmos à presente impugnação.
Desse modo, conclui-se pelo descabimento do pedido de diligência ou perícia
quando presentes nos autos todos os elementos necessários para que a
autoridade julgadora forme sua convicção.”

Aplicável, no caso concreto, o disposto do verbete sumular de no 163, no
sentido de que “ o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.” Rejeito, por essas razões, a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA (IM)POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DAS DESPESAS NO
LIVRO-CAIXA
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

O art. 6o da Lei no 8.134/1990 determina que “o contribuinte que perceber
rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade” “(...) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.” – ex vi do inc. III.
Firmada a premissa, passo à análise das despesas deduzidas glosadas pela
fiscalização.

Alimentação e assistência médica
Segundo a Solução de Divergência no 17, de 14/03/2017, são dedutíveis as
despesas decorrentes do exercício da atividade desempenhada pelos titulares de serviços
notariais e de registro no tocante à alimentação e o plano de saúde fornecidos indistintamente
pelo empregador a todos os seus empregados. Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EMENTA: DESPESAS DEDUTÍVES. ALIMENTAÇÃO E PLANO DE
SAÚDE
FORNECIDOS
VOLUNTARIAMENTE.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS. ALIMENTAÇÃO E PLANO DE SAÚDE FORNECIDOS EM
RAZÃO DE OBRIGATORIEDADE LEGAL OU CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO.
Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de atividade
de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por titulares de
serviços notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde fornecidos
indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde que
devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas em
livro Caixa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, art. 11;
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/1999), art. 75, e
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 104.

No mesmo sentido dispõe o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/2017:

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no e-Processo no
11080.728353/2013-74, declara:
Art. 1o Constituem despesas dedutíveis da receita decorrente do exercício de
atividade de cunho não assalariado, inclusive aquela desempenhada por
titulares de serviços notariais e de registro, a alimentação e o plano de saúde
fornecidos indistintamente pelo empregador a todos os seus empregados, desde
que devidamente comprovadas, mediante documentação idônea e escrituradas
em livro Caixa.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções
de Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste
ato, independentemente de comunicação aos consulentes.

No que tange à dedutibilidade dos valores vinculados ao plano de saúde dos
funcionários ("Motivo da Glosa no 4"), esclarecido pela fiscalização que, conforme convenções
coletivas do respectivo sindicato, os cartórios não são obrigados a manter plano de saúde para
seus funcionários, até porque só seriam aceitos atestados médicos oficiais. As razões lançadas
pela autoridade fazendária estão em desconformidade com o entendimento da própria Receita
Federal do Brasil, segundo o qual para que seja ultimada a dedução basta que o plano de saúde
seja fornecido indistintamente pelo empregador a todos os empregados e, evidentemente, haja
prova de pagamento. A ausência do preenchimento de tais requisitos não foi o fundamento da
glosa.
Na qualidade de vogal, ao apreciar questão idêntica envolvendo o próprio
recorrente, aderi ao entendimento do Relator, Cons. RONNIE SOARES ANDERSON, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2009, 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado
somente podem deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de
custeio realizados por contribuinte não assalariado comprovadamente pagos,
indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A existência de uma série de pagamentos a empresa inexistente de fato, de
modo a criar despesas a deduzir em livro caixa, em situação permeada de
artificialismos, dá respaldo à qualificação da multa de ofício.
TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO
CAIXA. PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS.
São dedutíveis do livro caixa de titulares de serviços notariais e de registro
as despesas associadas ao pagamento de plano de saúde ofertado
indistintamente a todos os empregados, desde que comprovadas. (CARF.
Acórdão no 2202005.530, sessão de 11 de set. 2019; à unanimidade; sublinhas
deste voto)
Portanto, afasto a glosa da dedução das despesas com alimentação e
assistência médica.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Locomoção/transporte
De acordo com o disposto no art. 68, do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/2018, as despesas com locomoção e transporte não são despesas dedutíveis:

Art. 68. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a
que se refere o art. 236 da Constituição , e os leiloeiros, poderão deduzir
da receita decorrente do exercício da atividade ( Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, caput , inciso I):
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ( Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o ):
II - a despesas com locomoção e transporte, exceto na hipótese de
representante comercial autônomo. (grifos nossos)

No mesmo sentido o documento “Perguntas e Respostas” da Receita
Federal do Brasil acerca do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2021:

406 — As despesas com transporte, locomoção, combustível,
estacionamento e manutenção de veículo próprio são consideradas
necessárias à percepção da receita e dedutíveis no livro-caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste.

Portanto, mantenho a autuação com relação às despesas com
locomoção e transporte.

Valores pagos a título de ISSQN

De acordo com a Solução de Consulta COSIT no 210/2021,
O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) pago pelos
titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da
Constituição Federal pode ser escriturado no livro-caixa como despesa de
custeio necessária à percepção do respectivo rendimento bruto, dedutível
da receita decorrente do exercício da referida atividade na apuração da
base de cálculo do imposto sobre a renda, observadas as limitações
impostas pela legislação de regência.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Para efeito da incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, os
titulares dos serviços notariais e de registro a que se refere o art. 236 da
Constituição Federal poderão deduzir da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
os valores referentes aos depósitos judiciais correspondentes ao ISSQN
suspenso, relacionados a serviços prestados em anos anteriores, no
momento de sua extinção, ou seja, quando convertidos em renda ao ente
tributante;
os valores dos pagamentos de ISSQN realizados em atraso, mesmo os
referentes a exercícios anteriores.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), arts. 151, inciso II, e 156, inciso IV; Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "g";
Regulamento do Imposto sobre a Renda, arts. 68 e 69, aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018).”

Para rechaçar a pretensão, repiso que, como narra o próprio recorrente,
somente posteriormente ao período analisado é que ação judicial transitou em julgado em seu
desfavor. Só a partir desse momento é que poderia se cogitar da dedutibilidade dos valores
convertidos em renda do município, e não à ocasião do mero depósito judicial. Não acolho a
alegação.

Reparos e benfeitorias no imóvel locado

Segundo o documento “Perguntas e Respostas” da Receita Federal do Brasil
acerca do Imposto de Renda das Pessoas Físicas de 2021, “não são dedutíveis os dispêndios com
reparos, conservação e recuperação do imóvel quando este for de propriedade do contribuinte”.
Portanto, à primeira vista poder-se-ia concluir que os reparos e benfeitorias realizados no imóvel
de titularidade da KTB Locações seriam dedutíveis da base de cálculo do IRPF do recorrente.

Contudo, conforme será detalhado no item subsequente, o recorrente utilizou-
se de simulação para redução da carga tributária ao constituir pessoa jurídica cujas sócias são sua
esposa e duas filhas, a fim de que tal pessoa jurídica locasse a ele imóvel em relação ao qual já
possuía usufruto vitalício e, assim, pudesse deduzir as despesas quanto à locação.
Portanto, considerando que, na realidade, o recorrente permanece possuindo
indiretamente o usufruto vitalício do bem imóvel, as despesas com reparo e benfeitorias nesses
não são dedutíveis. Mantenho a glosa.

Honorários Advocatícios

De acordo com o inciso I, do art. 6o da Lei 8.134/90, são dedutíveis pelos
titulares dos serviços notariais e de registro, a remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício. Portanto, não são dedutíveis as despesas relativas a honorários
advocatícios:
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a
que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir,
da receita decorrente do exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no
8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício,
e os encargos trabalhistas e previdenciários”

No mesmo sentido a Solução de Consulta SRRF/9a Região 101/2004 e a
Solução de Consulta COSIT 210/2018:
Os gastos efetuados com o pagamento de honorários advocatícios a
profissionais contratados para a defesa de cartório não são deduzíveis da
receita decorrente do exercício de atividade não assalariada por não
configurarem despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.”

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 210, DE 22 DE NOVEMBRO
DE 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA –
IRPF
EMENTA: TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO. LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem
ser dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-
assalariada para fins de determinação da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa,
desde que consistam em despesas de custeio necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, independentemente de
tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou eventuais, por ocasião da
contratação de um determinado serviço, cabendo ao consulente realizar
esse enquadramento e manter em seu poder, à disposição da fiscalização,
a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.” (grifos nossos)

Deixo de restabelecer, por esse motivo, a dedução.

Locação de bem imóvel e bens móveis da KTB Locações
Conforme esclarecido pela decisão a quo, não se discute a necessidade do bem
imóvel locado, mas tão somente da necessidade de locação de um bem em relação ao qual o
recorrente já possuía usufruto vitalício. Vejamos:
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

Em momento algum, a autoridade fiscal afirmou ser desnecessária a
utilização do referido imóvel para o exercício da atividade cartorária e
sim que os pagamentos pelo seu uso são dispêndios desnecessários, eis
que, por ser titular do usufruto vitalício do mesmo e ter promovido a sua
edificação, pelo Código Civil, o Impugnante tem o direito de utilizá-lo
independentemente de qualquer pagamento a terceiros.

Ainda, correto o entendimento do recorrente no sentido de que não há
qualquer vedação à venda de direito real sobre bem imóvel e posterior locação do mesmo bem
imóvel. Contudo, na conjunção em que as operações foram feitas, não há como não concluir que
houve simulação pelo contribuinte em conluio com sua esposa e filhas.

Isso porque se trata de pessoa jurídica que possui como sócias a esposa e
filhas do recorrente, não possui clientes ou sede, tem suas notas fiscais preenchidas pelo próprio
recorrente, não possui conta bancária e não contabiliza pagamentos com água, luz, esgoto,
energia, telefone e internet.

Assim, pode-se inferir que se trata de uma pessoa jurídica apenas formalmente
constituída com a finalidade única e exclusiva de gerar despesas no Livro Caixa do contribuinte
fiscalizado.

Caracteriza-se, assim, a simulação relativa, ou seja: sob o ato ou negócio
praticado jaz outro negócio, oculto. Portanto, não há que se falar em planejamento tributário
lícito por lacuna de lei.

A mesma lógica pode ser aplicada à locação de bens móveis. Tais despesas,
conforme demonstradas pela fiscalização, eram desnecessárias não pela desnecessidade dos bens
móveis em si, mas pelo valor pago ser acima até mesmo do valor de compra de tais bens. Tal
pagamento a maior que o preço usualmente praticado no mercado justifica-se, novamente, por ter
sido feito à pessoa jurídica formada por partes intimamente relacionas ao contribuinte.
Subsistente a glosa, pois.

Demais despesas: atualização de software, serviços de hospedagem, seguro
de vida, seguro predial e custas judiciais

Conforme explicado pela decisão a quo, as despesas de custeio devem ser
necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Isso porque,
ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da
respectiva fonte produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de
imposto, a legislação objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos
para o cálculo do tributo devido e, em conseqüência, afastar qualquer
possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na dedução.
De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias,
ou seja, se elas efetivamente têm alguma relação com a atividade
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.284 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720135/2011-07

desenvolvida pelo contribuinte, devem ser observados os critérios de
normalidade, usualidade, necessidade e pertinência.

Analisando as despesas com serviços de atualização de software, hospedagem,
seguro de vida, seguro predial e custas judiciais, verifica-se que tais despesas em nada se
relacionam com a atividade cartorária e, portanto, são dispensáveis à manutenção da atividade.
Ressalte-se que não objetiva fazer com o recorrente cesse o oferecimento de
café a seus funcionários e usuários, uma vez que, segundo ele “não se pode comprar ou locar um
fogão para que se possa fazê-lo” e ainda não poderia “comprar sequer o pó para fazer o café”. O
que não é admitida não é a compra de determinados produtos e a contratação de determinados
serviços, mas a dedução da base de cálculo do imposto de renda das despesas não relacionadas e
não necessárias à sua atividade cartorária.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para fins de
restabelecer as deduções de livro caixa vinculadas ao pagamento de plano de saúde para os
empregados.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1298
DF CARF MF
Original